Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 3o, DA LEI No 11.343/06. IMPERTINÊNCIA. PRÁTICA DA DIFUSÃO ILÍCITA DE DROGAS EVIDENCIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06 (uso compartilhado) quando o conjunto probatório - em especial a confirmação de usuária no sentido de que adquiriu uma porção de crack do acusado; outras porções da mesma droga encontradas no veículo do réu; registros extraídos do aparelho celular do acusado, com autorização judicial, demonstrando a negociação e difusão ilícita de entorpecentes; aliadas aos depoimentos dos policiais condutores do flagrante - evidencia a prática da difusão ilícita de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
2. “A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, isso porque uma conduta não exclui a outra.” Precedentes.
3. “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (STF, RE 593818, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral).
4. Para que seja aplicada a figura privilegiada do tráfico de drogas, é necessário que o agente preencha os requisitos cumulativos elencados na lei, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006). Comprovado que o réu possui maus antecedentes e se dedica às atividades criminosas, resta obstada a incidência do privilégio.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.